Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO. LICENÇA ESPECIAL PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. DIRIGENTE SINDICAL. CONTROVÉRSIA. ÔNUS PELO CUSTEIO DO SERVIDOR AFASTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO INDEFERIDO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO. QUANTITATIVO (LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011, ARTIGOS 145 A 149). REPRESENTAÇÃO. MÍNIMO DE DOIS DIRIGENTES. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE DOIS MIL SERVIDORES SINDICALIZADOS. LIMITE DE DEZ. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA. DECRETO DISTRITAL n° 33.652/2012. CRITÉRIO ADOTADO. PODER REGULAMENTAR. BANCO DE DADOS GOVERNAMENTAIS. HIGIDEZ NÃO INFIRMADA. DECLARAÇÃO SINDICAL. ASSINATURA. PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. PROVA UNILATERAL. CRITÉRIO LEGAL NÃO INFIRMADO. LICENÇA. CONCESSÃO. ÔNUS DO SINDICATO. EXTRAPOLAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AFASTAMENTO COM ÔNUS PARA O ERÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. SINDICATO. SERVIDOR EM CUMULAÇÃO DE CARGOS. CONSIDERAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDDE. PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. O artigo 36 da Lei Orgânica do Distrito Federal garante ao agente público o direito de associação sindical previsto no artigo 8° da Constituição Federal, relegando ao plano normativo imediatamente inferior que disponha sobre a “licença sindical para os dirigentes de federações e sindicatos de servidores públicos, durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um” (art. 36, caput), cuja positivação, no plano distrital, se dera por intermédio da Lei Complementar n° 840/2011, em seus artigos 145 a 149, regulamentada pelo Decreto Distrital n° 33.652/2012.

2. Nos termos da legislação complementar aplicável ao caso, é assegurada ao servidor estável o direito a licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicato representativos de servidores do Distrito Federal, prevendo-se taxativamente que a cada 2 (dois) dirigentes sindicais licenciados, na forma regulamentar, a outro poderá ser concedido idêntico afastamento, cabendo à entidade sindical, nesse caso, o ressarcimento integral dos ônus remuneratórios diretos e indiretos do terceiro agente estatal licenciado, além de prever a possibilidade de majoração daquele quantitativo, agregando-se um dirigente para cada grupo de dois mil servidores filiados, até o limite de dez representantes sindicais.

3. Conquanto o Decreto Distrital n° 33.652/2012 tenha estabelecido como parâmetro para a aferição do número de dirigentes sindicais “o quantitativo de servidores públicos consignados na folha de pagamento dos órgãos do Distrito Federal” (art. 4°) , estabelecera critério apto a ensejar a germinação de presunção relativa (iuris tantum) acerca do número de servidores sindicalizados, disso não decorrendo a impossibilidade de produção de prova em contrário, donde, conquanto haja declaração emitida pelo órgão sindical a afirmar número de associados superior ao apurado administrativamente, tratando-se de documento produzido unilateralmente que restara desguarnecido de quaisquer elementos que pudessem infirmar os dados oficiais do banco de dados governamental, estando ainda assinado pelo próprio beneficiário da tutela almejada, ressoa inapto à comprovação do direito invocado.

4. Diante do número de integrantes da base sindicalizada constante dos cadastros governamentais, cuja apreensão não fora infirmada ao ser confrontada pelo sindicato, ônus que lhe estava afetado, pois a apuração administrativa usufrui da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, inviável que na aferição do quantitativo de servidores detentores de mandato sindical passíveis de serem afastados com ônus para o erário seja considerada a apuração levada a efeito pelo sindicato, devendo ser prestigiada a apuração promovida pela administração.

5. Tratando-se de servidor que exerce cargos públicos acumulados de forma lícita, seu afastamento para exercício de mandato classista deve considerar cada cargo de forma independente, pois assim efetivamente é, à medida em que se trata de 2 (dois) cargos exercidos de forma independente, com atribuições próprias e gerando custos individuais, não havendo como ser computado o afastamento de ambos os cargos como se se tratasse dum único afastamento, porquanto implica essa exegese defesa de que os cargos exercitados cumulativamente podem ser tratados como se único fosse, o que carece de respaldo legal e na realidade.

6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.